Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO COMPARTILHADO IMPROCEDENTE. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial, pelas filmagens policiais e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Improcede o pedido de desclassificação do tráfico para o tipo descrito no art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006, pois a oferta da droga não foi à pessoa do relacionamento do réu, tampouco para uso conjunto.
3. Recurso conhecido e não provido.